Tribunal: TJSP
Processo: 1008428-13.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de falha na prestação dos serviços bancários – Boleto de aluguel falso - Pretensão de condenação do banco ao pagamento, em dobro, do valor dispendido e de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Descabimento – Hipótese em que os prejuízos decorreram de culpa exclusiva do

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de falha na prestação dos serviços bancários – Boleto de aluguel falso - Pretensão de condenação do banco ao pagamento, em dobro, do valor dispendido e de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Descabimento – Hipótese em que os prejuízos decorreram de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (CDC, art. 14, § 3o, II) – Boleto fraudado que foi enviado à autora, por e-mail, pela administradora do imóvel alugado – Existência de divergências em relação ao beneficiário do boleto que poderiam ter sido verificadas pela autora antes da confirmação do pagamento – Ausência de responsabilidade da instituição financeira – Precedentes do E. TJSP - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0000882115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1008428-13.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é apelante SONIA MARGARETH VASCONCELOS
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1008428-13.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.427
Voto no 28.427
Apelação Cível no 1008428-13.2020.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo - 5a Vara Cível
Apelante: Sonia Margareth Vasconcelos
Apelado: Itaú Unibanco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Carlo Mazza Britto Melfi
AÇÃO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
C.C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Alegação de
falha na prestação dos serviços bancários
Boleto de
aluguel falso - Pretensão de condenação do banco ao
pagamento, em dobro, do valor dispendido e de indenização
por danos morais
Sentença de improcedência

Insurgência da autora Descabimento Hipótese em que os
prejuízos decorreram de culpa exclusiva do consumidor e de
terceiro (CDC, art. 14, § 3o, II) Boleto fraudado que foi
enviado à autora, por e-mail, pela administradora do imóvel
alugado
Existência de divergências em relação ao
beneficiário do boleto que poderiam ter sido verificadas pela
autora antes da confirmação do pagamento Ausência de
responsabilidade da instituição financeira Precedentes do
E. TJSP - RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de repetição de indébito c.c
indenização por danos morais”, proposta por SONIA MARGARETH
VASCONCELOS
contra
BANCO
ITAÚ
UNIBANCO
S.A,
julgou
improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça (fls. 140/143).
Recorre
a
autora
SONIA
MARGARETH

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1008428-13.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.427
VASCONCELOS. Aduz a ocorrência de falha na prestação dos serviços
bancários e alega a aplicabilidade da Súmula no 479, do STJ. Afirma que a
falsificação do número do código de barras do boleto constitui fortuito
interno. Sustenta que “para a emissão do boleto, conforme frisado na inicial,
a imobiliária utilizava o site do banco ré para a emissão dos boletos, e sem
sobra dúvidas, os fraudadores se utilizaram do site do banco para emitir o
boleto fraudado”. Insiste que restou demonstrada a existência de danos
materiais e morais e afirma que a responsabilidade do banco independe de
culpa. Argui que não cabe ao consumidor verificar as divergências
existentes no boleto falso, sobretudo porque os dados da pagadora e o valor
mostravam-se idênticos aos do boleto original. Busca a reforma da r.
sentença para que o réu seja condenado a repetição do indébito, no valor
de R$ 2.033,94, bem assim ao pagamento de indenização por danos morais
no importe de R$ 15.000,00 (fls. 146/152).
Recurso recebido e contrariado (fls. 155/164).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de “ação de repetição de indébito c.c
indenização por danos morais”, proposta por SONIA MARGARETH
VASCONCELOS contra BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
Em que pese os argumentos dispendidos pela autora
em suas razões recursais, a r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir.
Consigna-se que a r. sentença assentou corretamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1008428-13.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.427
(fls. 140/143):
"(...)
Como se verifica facilmente pelos documentos
juntados aos autos, o boleto adulterado foi recebido pela
autora por e-mail e não foi emitido por meio de acesso ao
site do réu.
Conforme informou o réu, com a digitação do
código de barras do boleto, ou sua leitura, é possível
verificar que o beneficiário e o pagador não
correspondem aos dados da administradora do imóvel da
autora, conforme p. 101.
O documento de p. 52, juntado pela própria
autora, demonstra que o beneficiário do título não era a
administradora do imóvel, Egle Imóveis, conforme
comprovante de p. 53. É evidente que a autora foi vítima
de ato praticado por terceiro, o qual se aproveitou dos
dados da requerente e emitiu boleto falso, que ainda
assim foi pago, não obstante a nítida divergência quanto
ao destinatário do título, de fácil verificação.
É sabido que, ao se efetuar pagamento de
boleto, são apontados os dados essenciais, como os
nomes de beneficiário e pagador, antes de concluída a
transação. Caberia à autora, antes de efetivar o
pagamento, conferir os dados apontados ao digitar ou ler
o código de barras.
A autora admitiu ter recebido o boleto por e-mail
encaminhado pela administradora, a significar que a
instituição financeira não teve qualquer envolvimento no
pagamento equivocado e, ainda, não houve qualquer
falha em seus sistemas de segurança. Não se fala assim
em prestação de serviço defeituoso, ficando excluído o
nexo causal com qualquer conduta ou atividade de
incumbência da instituição financeira. Neste sentido:
(...)
Portanto, tendo a autora realizado o pagamento
em prol de Google Brasil Internet Ltda, por meio do
sistema Pagamento Seguro Online, nada tem a reclamar
da instituição financeira requerida.
(...)".
No caso, tem-se que a autora recebeu, por e-mail, um
boleto aluguel fraudado, com vencimento em 10.10.2019, no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1008428-13.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.427
R$ 924,52 (fl. 2 e fl. 43).
Ocorre que, embora tenha restado incontroversa a
ocorrência de fraude, de modo que o pagamento efetivado beneficiou
terceiros estelionatários, não foram coligidos elementos mínimos que
demonstrassem a ocorrência de falha na prestação dos serviços bancários,
requisito necessário para a responsabilização da instituição financeira,
(CDC, art. 14, caput).
Com efeito, conforme consta da narrativa da petição
inicial e do “Boletim de Ocorrência” coligido aos autos, o boleto fraudado foi
recebido por e-mail enviado pela administradora do imóvel locado “Egle
Imóveis” (fl. 54 e fls. 55/56). Salienta-se, ainda, que não foram coligidos
elementos mínimos que demonstrassem que o mencionado boleto foi
extraído do site da instituição financeira requerida.
Ademais, observa-se que a autora não adotou
diligências mínimas para se acautelar da ocorrência de fraude, pois antes de
confirmar o pagamento do boleto deveria ter verificado que constava como
beneficiário do pagamento “Google Brasil Internet Ltda”, com CNPJ diverso
daquele da administradora do imóvel (fl. 52).
Por tais razões, não socorre a autora a alegação de que
a ocorrência da fraude controvertida constitui risco inerente à atividade da
instituição financeira.
Realmente, considerando a dinâmica dos eventos e a
participação decisiva da autora para a ocorrência dos prejuízos, impõe-se o
reconhecimento da ausência de responsabilidade do banco, eis que a
fraude decorreu de culpa exclusiva do consumidor e de terceiros (CDC, art.
14, § 3o, II).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1008428-13.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.427
Em casos análogos, assim já decidiu esse E. Tribunal de
Justiça de São Paulo:
"Responsabilidade civil Indenização de danos
materiais e reparação de danos morais
Fraude
perpetrada por terceiro, conhecida como "golpe do
boleto"
Boleto falso recebido por e-mail assinado
por pessoa que se passou pela credora Pagamento
Não demonstração de que a fraude decorreu de fato
atribuível
à
instituição
financeira

Nexo
de
causalidade não verificado
Culpa exclusiva de
terceiro ou culpa concorrente da devedora CDC, art.
14, § 3o, inciso II
Improcedência
Recurso não
provido"
(TJSP;
Apelação
Cível
1064690-25.2017.8.26.0002;
Relator
(a): Gil
Coelho;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 14a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/09/2019; Data de Registro: 27/09/2019)
(g.n).
"Apelação. Ação de indenização por danos
material e moral. Sentença de procedência. Recurso do
banco. Responsabilidade do réu afastada. Pagamento de
boletos adulterados mediante fraude perpetrada por
terceiro. Recebimento de boleto falso por meio de e-
mail alegadamente enviado pela credora. Falha na
prestação de serviços não verificada. Ausência de
prova de que tal boleto tenha sido gerado no âmbito
do banco destinatário ou que os fraudadores tenham
obtido dados junto ao réu. Inexiste nexo causal entre
a conduta do banco réu, que figura apenas como
interposto do pagamento de boleto falso, e o prejuízo
sofrido pela autora. Sentença reformada. Recurso
provido"
(TJSP;
Apelação
Cível
1005244-89.2017.8.26.0229; Relator (a): Elói Estevão
Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro de Hortolândia - 2a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 10/02/2020; Data de Registro: 10/02/2020)
(g.n).
"RESPONSABILIDADE CIVIL - Pretensão de
indenização por danos materiais - Pagamento de boleto
falso recebido por e-mail - Nítida divergência entre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1008428-13.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.427
dados do beneficiário e os da emitente do e-mail -
Além disso, nenhum desses dados coincide com os
da credora - Não se vislumbra a prática de nenhum
ato ilícito pelo banco réu - Embora no boleto tenha
constado sua logomarca, o valor pago foi repassado
diretamente à outrem sem nenhuma ingerência do
apelado - Fraude cometida fora da esfera de vigilância
do banco, não se podendo atribuir a ele a
responsabilidade pelo infortúnio sofrido pela autora -
Inaplicável a Súmula no 479/STJ, pois o evento não se
deu por falha de serviço ou de segurança no âmbito
da instituição financeira - Sentença de improcedência
mantida - Mantidos os honorários, por já terem sido
fixados no percentual máximo de 20% do valor da causa,
previsto no art. 85 do CPC - Recurso desprovido" (TJSP;
Apelação Cível 1030836-24.2019.8.26.0114; Relator
(a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 1a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
21/07/2020;
Data
de
Registro:
22/07/2020) (g.n).
"Indenização por Danos Materiais e Morais

Alegação de fraude - Sentença de improcedência

Inconformismo
Emissão de boletos falsos
Autor
que realizou pagamento acreditando estar realizando
para a verdadeira credora por meio de envio de boleto
por e-mail Fraude praticada por terceiro e por culpa
exclusiva do autor que não cuidou de verificar a
veracidade dos boletos enviados por email Ausente
dever de indenizar - Aplicação do artigo 252, RITJSP
Recurso
desprovido" (TJSP;
Apelação
Cível
1027167-87.2015.8.26.0506; Relator (a): Fábio Quadros;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020) (g.N).
Portanto, correto o deslinde da demanda adotado na
origem, não merecendo o julgado qualquer reparo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1008428-13.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.427
condenação do autor, quanto pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, de 10% para 15% do valor da causa, observada a
gratuidade de justiça.
Renato Rangel Desinano
Relator